Tribunal: TJMT
Processo: 1013946-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013946-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), MANOEL GONZAGA DE SOUZA - CPF: 525.014.265-68 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS NORTE SUL ASPRONSUL - CNPJ: 04.548.841/0001-99 (AGRAVADO), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA BENESSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A não comprovação da real necessidade do deferimento da gratuidade da justiça leva ao indeferimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno no RAI N. 1013946-05.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
MANOEL GONZAGA DE SOUZA
– Id-

217316195, contra decisão monocrático proferida por esta Relatora ao indeferir o pedido de justiça gratuita para propositura do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013946-05.2024.8.11.0000
.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda, haja vista que demonstrado os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade da justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar a decisão recorrida.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões – Id-222376656.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
MÉRITO
.

No caso em análise o Recorrente pretende seja reformada a decisão recorrida, para que seja deferido a gratuidade da justiça ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Apesar dos argumentos elencados pelo Recorrente, entendo que deva ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e, para evitar tautologia faço a sua transcrição na íntegra,
verbis:

“

Vistos, etc.

Trata-se de requerimento de justiça gratuita formulado por
MANOEL GONZAGA DE SOUZA –
Id-215730196, com vistas à interposição de Recurso de Agravo de instrumento.

A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5º, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.

Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o Recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.

Diante dos documentos anexados a inicial, consigno que não estou convencido da alegada pobreza do Requerente.

Ademais, o benefício em tela tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Mas, evidentemente, não é este da Requerente.

Temos observado, com frequência impressionante e preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita, na maioria dos casos com flagrante má-fé, até em ações de alto valor e com partes que declinam uma profissão de destaque e endereços em imóveis localizados em bairros de alto padrão desta Urbe, o que na prática, lastimavelmente, tem prejudicado aqueles que efetivamente são pobre e desvalidos da sorte.

É notório que, em razão da assistência judiciária ser deliberadamente concedida tem levado à superação imediata, mês a mês, da verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o cumprimento de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na prática acaba prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo sensivelmente a celeridade e eficiência dos processos desses desvalidos, isso para narrar somente uma consequência desse perverso “jeitinho brasileiro” de que fazem uso aqueles que podem pagar as custas do processo e se valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da assistência judiciária gratuita.

Diante dessas ponderações, em análise aos elementos coligidos aos autos em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que o Requerente não demonstrou a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.

Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício,
INDEFIRO
o pleito de justiça gratuita.

Nos termos do art. 99, §7º, do CPC, intimem-se os Requerentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento da integralidade do preparo, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, certifique-se o pagamento.

Após, retornem os autos conclusos.”

Outrossim, contrário do que afirma o Requerente, inexiste deferimento da gratuidade da justiça pelo Juízo de primeiro grau, já que quando da apresentação de sua contestação postulou pelo deferimento, todavia, referido pedido ainda se encontra pendente de apreciação pelo Juízo singular, portanto, equivocado se faz a alegação de que teria havido o deferimento tácito do pedido.

Por último e não menos importante, o Requerente deixou de juntar qualquer documento apto a comprovar suas alegações em relação a situação econômica.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024